Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado.



     O executado também foi condenado ao pagamento de danos morais coletivos fixados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser adimplido solidariamente pelos condenados, em benefício do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985. 



    Em 1/5/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da Doença e Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos: 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 15/10/2025, a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas - Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas - encaminhou relatório que aponta uma violação por dispositivo desligado, por falta de carga na bateria, pelo monitorado FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, ocorrida em 2/5/2025, às 09:05:25, permanecendo desligado até o dia 3/5/2025, às 21:23:39.



    Intimada, a Defesa de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO apresentou, em síntese, as seguintes justificativas (eDoc.735):



    “(...) Relevante e oportuno frisar que jamais houve notícias de violação da zona de inclusão (endereço residencial) e o único episódio de desligamento da tornozeleira ocorreu ainda no dia seguinte à sua instalação, momento em que o peticionante ainda se adaptava aos novos procedimentos e às rotinas de cuidado e atenção que passaria a adotar para garantir o cumprimento da medida restritiva imposta por Vossa Excelência. (...)



    O primeiro deles é que, se o monitoramento teve início já no final do dia 1º/05 (por volta das 18h15) e, agora se sabe, o pontual descarregamento ocorreu poucas horas depois, às 09h05 do dia 02/05, é certo que o equipamento já foi instalado com o nível da bateria baixo, ao contrário do que havia sido informado pessoalmente ao peticionante.



    O segundo é que o peticionante realmente não se recorda de o equipamento ter emitido qualquer sinal luminoso, quiçá sonoro, indicando a falta de bateria, pois, do contrário, teria carregado o equipamento prontamente.



    O terceiro e último ponto de interesse é que, aparentemente, apenas às 20h53 do dia 03/05 houve o contato do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, momento em que, repita-se, todas medidas necessárias para o imediato reestabelecimento do funcionamento da tornozeleira foram adotadas, o que ocorreu às 21h23, pouquíssimos minutos depois de o peticionante ter sido informado sobre a situação. (...)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em face das justificativas apresentadas, verifico que o réu informou que o descarregamento da tornozeleira eletrônica ocorreu no dia seguinte à respectiva instalação, em virtude de adaptação do réu aos procedimentos e às rotinas de cuidado relativos à efetivação da referida medida restritiva imposta.



    Além disso, não constam nos autos notícias de outros descumprimentos, deste a efetivação da citada medida.



     Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas restritivas impostas ao réu.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas - Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas -, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente